Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016475-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1001052-61.2021.811.0045 (PJe), em que restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, à reprimenda de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional fechado.
Contextualizando os fatos, narra o i. Defensor Público que o paciente foi inicialmente preso em flagrante delito no dia 30/01/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, realizada no dia seguinte em sede de audiência de custódia, foi agraciado pelo MM. Juiz Plantonista com a liberdade provisória adstrita ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, oportunidade em que expedido o respectivo alvará de soltura em seu favor.
Prosseguindo, relata que o processo tramitou regularmente e, ao final da fase instrutória, o d. magistrado titular da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT prolatou sentença condenando o paciente, ocasião em que decretou-lhe a prisão preventiva, nada obstante o favorecido nessa ordem tenha permanecido solto durante toda a instrução criminal.
Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que a imposição da medida segregatícia antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória configura indevida execução provisória da pena, em evidente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e à jurisprudência dos Tribunais Superiores que, após a entrada em vigor do chamado “Pacote Anticrime”, se consolidou no sentido de inadmitir o imediato cumprimento de sentenças penais condenatórias de qualquer natureza; a tornar ilegal, portanto, a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-se-lhe a revogação.
Como segunda vertente, defende que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar ao paciente, mas lastreou-se em argumentos genéricos e inidôneos, notadamente porque não houve alteração do contexto fático que justificasse a imposição da cautelar extremada no atual momento processual, e o increpado permaneceu solto durante toda a instrução criminal, inexistindo qualquer indicativo de que sua liberdade tenha causado transtornos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo.
Em reforço, acrescenta que embora o d. juízo a quo tenha decretado a segregação cautelar com base na suposta “similitude entre a situação do paciente e do corréu Jaquiciel Rezer da Silva”, em verdade, nada de concreto existe a indicar que desfrutem da mesma situação fático processual, mormente se considerado que Jaquiciel permaneceu segregado durante toda a instrução, ao passo que o ora paciente foi agraciado com a liberdade provisória ainda em sede de audiência de custódia justamente por, inexistirem os requisitos legais exigidos para imposição da prisão cautelar.
Por fim, invoca os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, para depois defender que permanecem suficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP) fixadas por ocasião da audiência de custódia, as quais durante os 08 (oito) meses em que o feito permaneceu em trâmite, foram eficazes à manutenção da ordem pública e à regularidade da persecução criminal judicial; sendo, portanto, desarrazoado impor ao increpado a providência mais drástica do ordenamento jurídico, sem que exista justificativa plausível para tanto.
Diante de tudo que expõe, o i. Defensor Público reclama a concessão in limine da ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor, mantendo-se as medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora impostas, as quais “vinha cumprindo com regularidade”. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 101560992 ao ID 101575450.
O habeas corpus foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a redistribuição dos autos na forma regimental (ID 101568496).
Assim, ao final do regime de plantão, o processo eletrônico foi distribuído por sorteio à c. 3a Câmara Criminal, vindo-me concluso para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque, em um exame sumário do pronunciamento judicial objurgado, disponível no ID 101575450 – págs. 02/28, verifico que a d. autoridade tida por coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e decretou sua prisão preventiva destacando que, além de desfrutar da mesma situação fática do corréu Jaquiciel Rezer da Silva, segregado à bem da ordem pública; restou comprovada durante a instrução criminal a “traficância reiterada de drogas, a associação para o crime de tráfico ilícito de droga, a dedicação à prática criminosa, as circunstâncias judiciais ..., os apetrechos para a mercancia e a utilização de arma de fogo” pelo ora paciente e por seus comparsas, o que, ao menos nesse momento perfunctório, justifica a imposição da medida de exceção.
E, como é sabido, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e erga omnes, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Logo, resta evidente que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, tal como, aparentemente, é o caso dos autos.
Outrossim, não é demais rememorar que em se tratando de prisão cautelar, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz natural da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal, segundo a qual “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.” (RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). (Destaquei).
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, até mesmo porque não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator